Tribunal: TJSP
Processo: 1001482-58.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Perícia desnecessária. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Descarga elétrica/oscilação de energia configura fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Perícia desnecessária. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Descarga elétrica/oscilação de energia configura fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida. Devido o ressarcimento da parte autora. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000113749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001482-58.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante CAIUÁ -
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001482-58.2019.8.26.0047
2/7
VOTO No 29575 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1001482-58.2019.8.26.0047
APELANTE: CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. ASSIS 1a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. MARCELA PAPA
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. Ausência da prévia solicitação administrativa, por
si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Perícia
desnecessária.
Responsabilidade
objetiva
da
empresa
concessionária de serviço público. Descarga elétrica/oscilação
de energia configura fortuito interno, porque diretamente
relacionado
à
atividade
econômica
explorada
pela
concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida.
Devido o ressarcimento da parte autora. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 320/327, de relatório adotado, julgou procedente a
ação regressiva ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A contra CAIUÁ
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A para condenar a ré ao pagamento à autora da
quantia de R$5.840,95, atualizada nos moldes da Tabela Prática do E. Tribunal de
Justiça contados do desembolso e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês,
contados da citação. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001482-58.2019.8.26.0047
3/7
Apela a ré (fls. 331/370) ao sustentar a falta de interesse de agir, em
razão da ausência de requerimento administrativo. Argumenta a ausência de prova
técnica nos aparelhos sinistrados. No mérito, entende ausente o nexo de causalidade, eis
que os laudos colacionados ao processo são inconclusivos. Alega que não pode ser
responsabilizada por resultado a que não tenha dado causa. Aduz a inexistência de
defeito na prestação de serviço, o que afasta a responsabilidade objetiva da apelante.
Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões
às fls. 493/536.
Manifestada oposição ao julgamento virtual pela ré, às fls. 605.
É o relatório.
Afasto as preliminares.
De início, a ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não
desobriga a ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação
regressiva não está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme
princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo art. 5o, inc. XXXV, da
Constituição da República.
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de seguro
residencial Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado Responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica
(...) Acesso ao
Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido”.
(Ap.
1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 26/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001482-58.2019.8.26.0047
4/7
Os documentos trazidos aos autos mostram-se suficientes ao
julgamento do feito, sendo desnecessária realização de outras provas, nos termos do art.
443, I, Código de Processo Civil, pois resta demonstrado que os aparelhos do segurado
foram danificados devido a oscilação de energia ocorrida na rede mantida pela ré.
No mérito, recurso não merece acolhimento.
Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária, em
função de danos ocorridos em equipamentos de propriedade do segurado por oscilação
de energia.
A prestação de serviço de energia elétrica constitui serviço público
essencial, que deve ser fornecido de maneira adequada, eficiente, e principalmente
segura. No caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é responsabilizada,
independentemente da existência de culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor
(art. 22 e parágrafo único do CDC1).
Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal
estabelece em seu art. 37, §6o2, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público por danos causados a terceiros, somente afastada nas hipóteses de caso fortuito,
força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.
Na hipótese, o dano e o nexo de causalidade restaram comprovados
por meio da apresentação de laudo técnico, elaborado por empresa alheia aos interesses
das partes, que aponta que a queima de bens do segurado foi causada “sobretensão
1 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.
2 Artigo. 37. (...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001482-58.2019.8.26.0047
5/7
elétrica” (fls. 45 e 47), corroborado pelo parecer regulatório ao concluir que “conforme
informações colhidas em vistoria, verificamos que em decorrência de chuvas com a
incidência de raios, uma destas descargas atingiu local incerto e não sabidos, mas
acertadamente fora do local de risco, e pelo fator de indução provocou uma oscilação
na rede de energia, vindo a danificar equipamentos existentes no risco” (fls. 52).
Destarte, demonstrada a ocorrência do dano e realizado o pagamento
da indenização ao segurado (fls. 61), por meio do comprovante de pagamento com
autenticação bancária, sub-rogou-se a seguradora autora nos direitos de credora (art. 349
e 786, CC). Inexiste, portanto, óbice à aplicação das normas da legislação consumerista,
e assim, a autora faz jus ao ressarcimento integral, sob pena de restar caracterizado o
locupletamento indevido da ré, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
A ré não trouxe documentos capazes de lastrear suas alegações e
suficientes a desconstituir o nexo de causalidade, não se desincumbindo do ônus que lhe
competia, em observância ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil,
limitando-se a juntar certificado de sistema de gestão de qualidade (fls. 135/136),
decisões judiciais (fls. 137/189) e telas sistêmicas produzidas unilateralmente (fls.
190/191).
Destaca-se que no setor de fornecimento de energia elétrica, a queda
de raios e a oscilação de energia são eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da
atividade desenvolvida, configuram, portanto, fortuito interno, vez que diretamente
relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Diante da ausência de comprovação da adoção de medidas que
reduzam os efeitos desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de
danos em decorrência de descargas elétricas, devido à imposição legal de prestação de
serviço seguro (art. 22, CDC), bem como, de culpa exclusiva da vítima, ônus que
incumbia à concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade desta pela
reparação dos danos discutidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001482-58.2019.8.26.0047
6/7
Confira-se:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de
seguro residencial Descarga de energia elétrica, que ocasionou
danos em aparelhos que guarneciam a residência do segurado
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica
Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se sub-roga em
todos os direitos do segurado, que era consumidor - Alegação de
excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior
que não é suficiente para afastar o nexo causal frente às provas
documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos inerentes
à própria atividade da ré Precedentes Inaplicabilidade do
disposto no art. 204 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL - Acesso
ao
Judiciário
que
não
está
condicionado
ao
requerimento administrativo Sentença mantida - Recurso não
provido”. (Ap. 1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo
Bisogni, 14a Câmara de Direito Privado, j. 26/05/2017).
“Ação regressiva de ressarcimento
Descarga elétrica que
danificou
os
equipamentos
eletrônicos
do
segurado
-
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora
de serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição
Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem e descargas
elétricas - Evento previsível que não configura força maior ou
caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos
Recurso não
provido”. (Ap. 1014157-92.2016.8.26.0068, Rel. Roberto Mac
Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2017).
Destarte, a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que arbitrados em patamar máximo
pela decisão a quo.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001482-58.2019.8.26.0047
7/7
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator